Tribunal: CARF
Processo: 10814.006914/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.006914/2008-29
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.917 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/04/2008
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE
EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA
“E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
Restando demonstrado nos autos o efetivo atraso no registro das informações
sobre a chegada da aeronave, previsto no art. 9o, da IN SRF no 102, de 1994,
ocorre a subsunção do fato ocorrido à norma legal do artigo 107, IV, “e” do
Decreto Lei no 37, de 1966.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-011.916, de 14 de
setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10814.006913/2008-84, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pelo Contribuinte, contra
a decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do
CARF, que conheceu e negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.006914/2008-29
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.917 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.006914/2008-29

Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para a exigência de multa
pelo fato da transportadora internacional ter deixado de prestar informação, sobre veículo de sua
operação, no prazo estabelecido pela RFB, conforme determina a alínea “e” do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, regulamentada pelo artigo 9o da I N (SRF) no 102, de
1994.
Na “Descrição dos Fatos”, a Fiscalização afirmou que: (i) o Transportador Aéreo
Internacional não registrou a chegada do veiculo transportador – aeronave – no momento
determinado pela norma; (ii) a ausência dessa informação, nos sistemas da RFB, permite livres
alterações na relação de cargas manifestadas, mesmo após a chegada da aeronave, podendo
propiciar graves distorções ao controle do fluxo aduaneiro de mercadorias e facilitar o desvio de
cargas, dentre outros ilícitos; (iii) estes dados deveriam ter sido informados, no momento da
chegada da aeronave, para que, a partir de então, as informações de carga não pudessem mais ser
alteradas; (iv) os dados da autuação foram extraídos dos sistemas da INFRAERO, e do Sistema
Integrado de Gerencia do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento (Siscomex - MANTRA),
este último pertencente à RFB; e que (v) o Relatório de Ocorrência do Termo de Entrada e o
Extrato do Manifesto de Carga do Sistema Mantra comprovam que o transportador aéreo
internacional retardou a informação de chegada do veiculo.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação,
contrapondo-se ao lançamento, sendo essas, em síntese, as suas razões de defesa:
- alega os princípios administrativos da razoabilidade e da proporcionalidade,
sendo vedada a imposição de obrigações em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
interesse público (artigo 2o da Lei no 9.784. de 1999); pela logística no Aeroporto, é inviável que
o registro da chegada da aeronave seja feito no momento da chegada do veiculo transportador;
- as Cias aéreas internacionais não dispõem de computadores integrados à RFB no
pátio do aeroporto e são obrigadas a deslocar para salas localizadas em outro local completar os
dados solicitados pelo próprio sistema Siscomex - MANTRA (quantidade de passageiros, nome
do comandante, eventuais ressalvas feita pelo comandante); com isso, a norma prevista no artigo
9o da Instrução Normativa SRF n.o 102, de 1994, não pode ser cumprida de forma satisfatória;
- ratifica que esses questionamentos já foram levados à COANA/RFB por
intermédio do protocolo de um processo de consulta fiscal apresentado pela Associação das
Companhias Aéreas Internacionais estabelecidas no Brasil.
A DRJ apreciou a Impugnação que, em decisão consubstanciada em Acórdão,
considerou improcedente a Impugnação apresentada, para manter o crédito tributário exigido.
Conforme ementa, a Turma decidiu que, (a) o registro de chegada de veículo
procedente do exterior deverá ser efetuado, no momento de sua chegada; sob pena de sujeitar-
se o infrator à multa prevista pelo art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003 e, (b) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
não autorizam o julgador administrativo a afastar norma da legislação tributária, tampouco
desconsiderar a sua incidência quando verificada a ocorrência do seu suporte fático.

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.917 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.006914/2008-29

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, discordando da decisão de piso trazendo, em essência, os mesmos argumentos já
manejados na Impugnação, em síntese, alegando que: (i) a presente autuação violaria os
princípios da racionalidade e razoabilidade, inerentes à administração pública, e (ii) caberia, na
espécie, a aplicação do instituto da denuncia espontânea, previsto no artigo 102, §2o, do Decreto-
Lei no 37, de 1966, combinado com o artigo 106, II, ‘a’, do Código Tributário Nacional.
Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada em Acórdão, que conheceu e negou provimento ao Recurso Voluntário
apresentado.
Nessa decisão, pela ementa, o Colegiado assentou que, (i) os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam o julgador administrativo a afastar norma da
legislação tributária; (ii) a inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no
prazo estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada, enseja a aplicação da
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que
lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, e (iii) a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão, o Contribuinte apresentou Recurso Especial
apontando divergência com relação à seguinte matéria: A inobservância da obrigação
acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre os dados de embarque da
carga transportada enseja (ou não) a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
Visando comprovar o dissenso jurisprudencial, apresentou como paradigma o
Acórdão no 3803-006.371, de 19/08/2014, afirmando que:
- o Acórdão recorrido sustenta que, “A inobservância da obrigação acessória de
prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre os dados de embarque da carga
transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003”.
- no Acórdão paradigma de no 3803-006.371, a Turma entendeu que, "A lei
tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, deve ser interpretada da maneira
mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato ou à natureza
e às circunstâncias materiais do fato".
No Exame de Admissibilidade, concluiu-se que restou comprovada a divergência,
uma vez que em ambos os casos, tratou-se do prazo estabelecido no art. 9o da Instrução
Normativa - IN SRF no 102, de 1994. Todavia, enquanto o Acórdão recorrido manteve a
penalidade por descumprimento da obrigação acessória, o paradigma a entendeu ser inaplicável.
Embora, no recorrido, se tenha afastado a denúncia espontânea, entendeu-se que não se poderia
afastar a aplicação da penalidade, porque isso dependeria da análise da constitucionalidade
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.917 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.006914/2008-29

material da norma que a instituiu, o que seria vedado em sede administrativa. Essa mesma
norma, contudo, foi afastada no Acórdão paradigma, daí caracterizada a divergência.
Assim, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial, deu-se seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão e do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte que foi dado seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões,
requerendo que seja inadmitido o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e, caso não seja
esse o entendimento da Turma, no mérito seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto.
Alega em suas razões que, o Acórdão no 3803-006.371, de 19.08.2014 (indicado
como paradigma), antes da interposição do Recurso Especial, já havia sido reformado pela 3a
Turma da CSRF pelo Acórdão no 9303-009.213, de 18/07/2019. No mérito, resta demonstrado
que a multa foi corretamente aplicada, pelo atraso constatado, não cabendo a aplicação do art.
112 do CTN.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso é tempestivo conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial - 4a Câmara, de 03/05/2021, por mim exarado no exercício de Presidente da 4a
Câmara da 3a Seção do CARF às fls. 232/237. Contudo, em face dos argumento
apresentados pela Fazenda Nacional em sede de contrarrazões, requerendo que seja
negado seu seguimento, entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos de
admissibilidade referente à matéria provida no recurso. Isto porque alega em suas
contrarrazões que, o Acórdão no 3803-006.371, de 19/08/2014, que foi indicado como
paradigma, antes da interposição do Recurso Especial, já havia sido reformado por esta
3a Turma da CSRF pelo Acórdão no 9303-009.213, de 18/07/2019.
Pois bem. O art. 67, parágrafo 15o, do Regimento Interno do CARF, estabelece que, in
verbis:
“Art. 67. (...)
§ 15. Não servirá como paradigma o Acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
(Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)” (Grifei)
Consultando o sitio do CARF, temos que o Acórdão no 3803-006.371, de 19/08/2014,
foi reformado por decisão desta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, pelo
Acórdão no 9303-009.213, na Sessão de 18/07/2019, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
27/09/2007 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA
ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
SÚMULA CARF N.o 126.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.917 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.006914/2008-29

Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Verifica-se nos autos que, o Sujeito Passivo protocolou o seu Recurso Especial e duas
oportunidades: em 25/02/2021 (fls. 174/183) e em 01/03/2021 (fls. 116/125), ambos
Recursos datados e protocolados após a prolação do Acórdão proferido pela CSRF, que
se deu em 18/07/2019.
No entanto, analisando o Acórdão da CSRF no 9303-009.213, pode ser verificado, em
adição, que o paradigma - Acórdão no 3803-006.371, de fato foi reformado, mas não
sobre a matéria aqui sob debate. A reforma tratou do instituto da denuncia espontânea
em que o Colegiado decidiu por aplicar a Sumula CARF no 126 ao caso.
Desta forma, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente caso,
cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à seguinte matéria: “A
inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido pela RFB, sobre os dados de embarque da carga transportada enseja (ou
não) a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei
no 37, de 1966, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003".
No acórdão recorrido a Turma assentou que, a inobservância da obrigação acessória de
prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre os dados de embarque da carga
transportada, enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003. Observando suas ementas, conclui-se ainda que a Turma entendeu que não
se aplicaria, no caso das obrigações acessórias, o instituto da denúncia espontânea e
manteve a penalidade.
No especial a Contribuinte requer que seja reformado o Acórdão recorrido e
reconhecida a ausência de prazo específico e objetivo, previsto no art. 9o, da IN SRF no
102, de 1994, impossibilitando a aplicação de multa pelo descumprimento de "prazo”
nela estabelecido,
Verifica-se que o Contribuinte não contesta no especial o registro a destempo dos dados
de embarque nas datas mencionadas pelo Fisco no Auto de Infração, mas sim, que seja
reconhecida a ausência de prazo específico e objetivo previsto no art. 9o, da IN SRF no
102, de 1994, impossibilitando a aplicação de multa pelo descumprimento de "prazo
estabelecido pela RFB".
Pois bem, no caso em análise, a Recorrente não registrou a chegada do veiculo
transportador (uma aeronave) no momento do pouso, situação essa tratada pelo art. 9o
da Instrução Normativa SRF no 102, de 1994, que assim dispõe:
Art. 9o O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando
carga sob regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado, conforme o caso,
pelo transportador ou pelo beneficiário do regime de trânsito, na unidade local da
SRF, no momento de sua chegada, cabendo-lhe, simultaneamente, a entrega à
fiscalização aduaneira dos manifestos e dos respectivos conhecimentos de carga
e, quando for o caso, dos documentos de trânsito aduaneiro
§1o A falta de informações sobre carga procedente do exterior previamente
à chegada de veículo ou sobre carga procedente de trânsito, associada à não
entrega dos documentos de que trata o "caput" deste artigo, implicará na
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.917 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.006914/2008-29

configuração de declaração negativa de carga, nos moldes do previsto pelo
parágrafo único do art. 46 do Decreto n° 91.030, de 5 de março de 1985.
§ 2o Quando não atendido o disposto neste artigo, o AFTN deverá proceder
ao respectivo registro da chegada, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cabíveis.
§ 3° A chegada do veículo caracterizará, para efeitos fiscais, o fim da
espontaneidade prevista no art. 138 da Lei no 5.172, de 1966. (Grifei)
Do excerto supra, verifica-se, sem margem de dúvidas, que o prazo estipulado para o
registro da informação é definido na Instrução Normativa como sendo o “momento da
chegada do veículo”, neste caso, no momento da chegada da aeronave em solo
brasileiro.
Verifica-se no Auto de Infração que a Fiscalização demonstra à fl. 11, “extrato do
sistema Siscomex – MANTRA”, emitido às 09h e 59m de 07/04/2008, que a chegada
do veículo transportador ainda não havia sido informada naquele momento e nele
constam apenas os registros sobre o voo AAL-0951 e, no campo ‘Termo de Entrada’,
aparece a informação ‘Sem Termo”:

No documento de fl. 16 (extrato), emitido às 10h e 20min daquele dia, confirma a
chegada da veículo no TE às 08h e 33m. Portanto a chegada da aeronave não havia sido
informada no sistema de controle da RFB - Siscomex MANTRA, após 1h e 26m do
horário do pouso. Esse atraso caracterizou o descumprimento da obrigação descrita no
artigo 9o da IN SRF 102, de 1994:

Ora, é dever do operador do comércio exterior adimplir as obrigações acessórias em
conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira, e fazê-lo no prazo
estipulado. A razão dessas obrigações de prestação de informações pelos intervenientes
do comércio exterior derivam do dever da Administração Aduaneira/RFB em
determinar o tratamento de controle aduaneiro a ser observado em cada operação de
importação ou exportação, e assim definir os critérios de riscos e o nível de controle
aduaneiro recomendado, o que tem permitido, além de aumentar a segurança fiscal,
maior agilidade da atuação da fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de
comércio exterior. Ou seja, é a informação correta e tempestiva que permite um menor
grau de intervenção da Fiscalização e, ao mesmo tempo, maior eficácia em sua atuação
no combate ao contrabando e descaminho, às fraudes e às práticas desleais de comércio
exterior.
Portanto, restou demonstrado nos autos o efetivo atraso no registro das informações
sobre a chegada da aeronave, ocorrendo a subsunção do fato ocorrido à norma legal do
artigo 107, IV, “e” do Decreto Lei no 37, de 1966:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.917 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.006914/2008-29

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;” (Grifei)
Por essa razão, não assiste razão à Contribuinte e deve ser mantido o Acórdão recorrido,
negando-se provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.
Ante ao acima exposto, voto por conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se
hígido o Acórdão recorrido.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital